Tribunal: STF
Processo: AI 89489
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
- APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO.
- RESOLUÇÃO DO EMPREGADOR AJUSTADA COM SUA CAIXA DE PREVIDENCIA E
QUE PASSOU A INTEGRAR O CONTRATO DE TRABALHO, MANTENDO-SE, APÓS A
INATIVAÇÃO DOS EMPREGADOS, EM CONSEQUENCIA DO RESPEITO AO DIREITO
ADQUIRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.